Tribunal: CARF
Processo: 13819.904599/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904599/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.574 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza (art. 170, CTN).
Em se tratando de direito creditório cujo fundamento é o pagamento indevido/a
maior, a demonstração da efetiva existência do indébito demanda não só a
comprovação do recolhimento mas principalmente a prova de que esse
pagamento é indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904599/2012-21
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.574 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904599/2012-21

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o sucinto, porém,
assertivo relatório contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) apresentada em face do Despacho
Decisório no 031077968 (fl. 43) que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 40644.39263.230410.1.3.04-0019.
O decisório considerou inexistente o valor do crédito original na data de transmissão
informado no PER/DCOMP (R$ 117.706,85), uma vez que o valor do DARF
discriminado fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do decisório em 13/9/2012 (fl. 44), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 15/10/2012, na qual alega que o crédito
decorre de IOF incidente sobre mútuo recolhido a maior e que houve erro na
DCTF referente ao valor declarado.
Para demonstrar o erro, acosta aos autos DARFs e DCTFs e apresenta o quadro
abaixo em que conteria o valor devido:

Ante o exposto, sustenta não ter débitos pendentes.
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 08-48.072, às
fls. 47/51), a 5a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão vergastado não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se, em síntese, que a câmara
baixa concluiu que o contribuinte não trouxe aos autos provas do direito creditório alegado. Em
seu voto condutor, o ilustre relator da decisão de piso destaca que “o contribuinte informou que
incorreu em erro, o que ensejou no pagamento a maior do referido imposto, e argumentou que o
valor correto do débito seria R$ 49.422,69” (fls. 49), mas que “nem alterou a DCTF, no sentido
de retificar o débito de IOF originalmente confessado, nem apresentou provas que
evidenciassem o erro que aduz ter ocorrido, limitando-se a apresentar DARF e DCTF do
período e uma tabela com o valor que deduz ser o imposto devido.” (fls. 49).
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 63/68),
no qual repisa o argumento de erro na apuração do IOF incidente em contrato de mútuo
celebrado entre ela (mutuante) e outra pessoa jurídica (mutuário) e destaca:
O valor recolhido de IOF objeto do presente pleito de crédito foi referente ao quinto
aditivo contratual, vigente durante o período de 23/10/2009 a 22/11/2019.
Ocorre que quando foi calculado o IOF a Requerente, por um lapso, além de aplicar
a alíquota diária de 0,0041% disposta no artigo 7o, I, “a”, do Decreto no
6.306/2007, que resultaria no valor de R$ 49.422,19, restou por aplicar o adicional
de 0,38% disposto no parágrafo 15 do mesmo artigo, fato que ocasionou o
pagamento de R$ 296.532,84.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.574 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904599/2012-21

Constatado o erro na apuração e recolhimento do IOF, a Requerente restou em
realizar o pagamento do valor correto no montante de R$ 49.422,19, conforme
guias anexas (doc.01). Inclusive, os valores referentes ao pagamento no valor correto
sofreram a incidência de juros e multa em decorrência do atraso no pagamento.
Ocorre que pelo contrato ter sido celebrado há mais de dez anos, a Recorrente não
possui mais as cópias originais do contrato. Porém, as próprias guias de
recolhimento pelo período já indicam o pagamento em duplicidade que foi
exatamente o mês de outubro de 2009.
[grifo nosso]
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, considerando a ausência de arguição de
questões preliminares, passo à análise do mérito.

3. Do mérito
Conforme consignado no relatório supra, a Recorrente pleiteia o reconhecimento
de direito creditório advindo de alegado pagamento indevido de IOF incidente sobre contrato de
mútuo em 10/2009. Diz não possuir mais o referido contrato, dado que este foi celebrado há mais
de dez anos. Defende, no entanto, que “as próprias guias de recolhimento pelo período já
indicam o pagamento em duplicidade que foi exatamente o mês de outubro de 2009” (fls. 67).
Em que pese o respeitável argumento recursal, não assiste razão à Recorrente.
A mera existência de pagamento, por si só, não atesta a liquidez e a certeza do
direito reclamado (CTN, art. 170), uma vez que a demonstração do indébito demanda a
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.574 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904599/2012-21

comprovação em duas frentes. A primeira, é claro, é a comprovação da realização dos
recolhimentos (no que entra a apresentação dos comprovantes) e a segunda é a de que estes
pagamentos (ou parte deles) são indevidos. Logo, além da apresentação dos DARFs, incumbe ao
contribuinte o dever de apresentar provas que demonstrem a existência dos indébitos, o que, no
caso concreto, implicaria a demonstração de que de fato houve um recolhimento a maior de IOF
sobre a referida operação de crédito.
No caso em análise, tal comprovação poderia ser realizada, por exemplo, a partir
da apresentação do contrato de mútuo acompanhado de memória de cálculo que demonstrasse o
cálculo correto do tributo, de acordo com as cláusulas contratuais e as disposições legais, e o erro
cometido na apuração do tributo, bem como a apresentação dos excertos dos livros contábeis
contendo os lançamentos referentes à apuração e recolhimento do IOF no período.
Vale lembrar que no caso o que está em discussão é um direito creditório que o
contribuinte afirma possuir frente à Fazenda Nacional, logo lhe compete prová-lo, já que, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, o ônus
da prova é de quem alega o direito.
Acerca da alegação da Recorrente de que não possui mais o contrato em razão do
tempo transcorrido desde a celebração da operação de crédito, há que se salientar que, em se
tratando de um direito creditório que estava (e ainda está) em discussão em âmbito de processo
administrativo fiscal, por força da norma contida no art. 264 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), incumbia à Recorrente a guarda
dos documentos comprobatórios. Vejamos:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos
a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Assim, enquanto não findada a discussão acerca do direito creditório, os
documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal pretensão devem ser
mantidos em boa guarda pelo interessado. Nesse sentido, o entendimento contido na Solução de
Consulta Cosit no 173, de 27 de setembro de 20181, o qual reputo ser perfeitamente coerente:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
EMENTA:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter
sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal
prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219
e 264.
Logo, não realizada a retificação da DCTF antes da apresentação da declaração de
compensação e também não demonstrada a existência do direito creditório no âmbito do

1 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=95379&visao=anotado
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.574 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904599/2012-21

processo administrativo fiscal, deve ser mantida a decisão da unidade de origem que não
reconheceu o crédito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 77
DF CARF MF
Original